Tribunal: TJES
Processo: 0001564-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001564-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001564-89.2013.8.08.0024

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CRONOR DA COSTA SILVA - BA25909

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
DESCLASSIFICAÇÃO
E CONTEXTO DA APREENSÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Cotejando a palavra dos policiais militares com o fato de terem sido apreendidas com o apelante, além das drogas, notas fracionadas e ter demonstrado o conhecimento do local onde substâncias entorpecentes eram escondidas, afasta-se a tese absolutória.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001564-89.2013.8.08.0024

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CRONOR DA COSTA SILVA - BA25909

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
REGINALDO DE JESUS DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4280263, pp.307/313), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa
, sendo o valor do dia-multa 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 16 de janeiro, por volta das 17h, o apelante caminhava pela Rua Santa Cecília, no Bairro Laranjeiras, Município de Serra, quando foi abordado por policiais militares que realizavam policiamento preventivo no local.

Consta dos autos que, em revista pessoal, foram encontradas com o apelante 04 (quatro) buchas de maconha, além de R$ 40,00 (quarenta reais) em notas de pequeno valor. O apelante afirmou para os policiais que as buchas com ele encontradas destinavam-se à venda, ao passo que direcionou os agentes da lei até o local utilizado para esconderijo das substâncias entorpecentes, onde foram encontradas mais dezoito buchas de maconha e sete pedras de “crack”.

Devidamente processado, fora ao final condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo reconhecida a modalidade privilegiada prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico (p. 207), dando conta de que foram encontradas 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso total de 38,7g, e 07 (sete) pedras de “crack”, com peso total de 1,3g.

No tocante à
autoria
, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo, tendo em vista que toda a prova produzida nos autos fora calcada, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares.

O apelante, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou que as drogas seriam para uso próprio e que foram compradas de “uns meninos”, esclarecendo que direcionou os policiais até o local onde havia mais drogas escondidas porque levou “uns tapas”.

No entanto, os policiais militares Dário Dominio Próspero e Amantino José Pelanda, de modo uníssono, relataram que em patrulhamento preventivo no Bairro Santa Cecília, observaram o apelante em atitude suspeita, motivando a abordagem pessoal, sendo com ele encontradas as substâncias entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, cotejando a palavra dos policiais militares com o fato de terem sido apreendidas com o apelante, além das drogas, notas fracionadas e ter demonstrado o conhecimento do local onde substâncias entorpecentes eram escondidas, afasto a tese absolutória.

Destaca-se que nada fora questionado a respeito da dosimetria da pena, a qual fora fixada em patamar proporcional para a gravidade do delito praticado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)